Tribunal: TJSP
Processo: 1009938-84.2019.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1009938-84.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que são apelantes SECRETÁRIO
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ e PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI
e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada ALESSANDRA GONÇALVES DE
MACEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009938-84.2019.8.26.0309 -Voto no 12904
2
Voto no 12.904
Apelação/Reexame Necessário no 1009938-84.2019.26.0309 JUNDIAÍ
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Apelante MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
Recorrida/Apelada: ALESSANDRA GONÇALVES DE MACEDO
Juiz de Primeiro Grau: Dr. Gustavo Pisarewski Moisés
APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA. Direito à saúde. Sentença que concedeu
ordem para realização de cirurgia. Objetivo da parte autora
atendido em sua totalidade com a execução do procedimento.
Reversão
que
implicaria
inexoravelmente
em
danos
desnecessários e irreparáveis à apelada. Sentença mantida.
Recursos desprovidos.
Insurge-se o Município de Jundiaí contra a r. sentença de fls. 73/98, que
concedeu ordem postulada para que forneça prótese de quadril a Alessandra Gonçalves de
Macedo e realize a cirurgia destinada ao seu implante.
A Municipalidade alega falta de interesse processual para que seja
demandada, ruma vez que a paciente se encontra em fila de espera e não há indicação de
urgência; aduz que já presta a autora o seguimento clínico adequado ao seu quadro de
saúde; refere violação dos princípios orçamentários e do pacto federativo; e se insurge, ao
fim, contra multa cominatória imposta, pretendendo seu afastamento ou mitigação, e o
bloqueio de verbas, a seu ver, inconstitucional (fls. 101/112).
Constou da r. sentença, finalmente, a determinação de remessa dos autos
a esta Corte, para reexame necessário.
Transcorrido in albis o prazo para contrarrazões (cf. certidão de fls. 127),
a Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no sentido do desprovimento do
recurso (fls. 144/146).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009938-84.2019.8.26.0309 -Voto no 12904
3
Recebo o recurso, em seus regulares efeitos.
Concedida a segurança em sentença, a satisfação do provimento
jurisdicional operou-se de forma definitiva, conforme se observa na manifestação de fls.
136, na qual se informa a realização da cirurgia em 21.10.2019.
Com o pedido inteiramente satisfeito com a execução de plano da tutela
de urgência, resta esvaziada discussão acerca da presença das condições da
ação/pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, no caso, a qual não
poderia ser retomada no recurso.

Nada obstante, há prova suficiente da necessidade do procedimento,
comprovada nos relatórios médicos de fls. 18/41, relatando que a paciente se queixa de
dores há vários anos, apresenta dificuldades na deambulação, e se submeteu por longo
período a tratamento com analgésicos.
E no caso específico, a reversão daquela situação implicaria
inexoravelmente em danos desnecessários e irreparáveis à apelada, acrescendo-se que a
mantença da decisão recorrida não resulta em qualquer prejuízo a terceiros e nem à própria
apelante, que nunca esteve desobrigada de cumprir o dever constitucional de preservar a
saúde (Constituição Federal, artigo 196).
Nestes termos, imperiosa a manutenção da segurança concedida na
sentença.
E tendo em conta o seu cumprimento, descabe discutir sanções
cominatórias, medida que seria necessária apenascujo sentido seria o de desestímulo à
respectiva inércia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009938-84.2019.8.26.0309 -Voto no 12904
4
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos recursos.
BANDEIRA LINS
Relator